Tribunal: TJSP
Processo: 1039262-15.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c repetição. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo automotor. Decisão de improcedência.
Assistência judiciária. Deferimento.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Abusividade não comprovada. Desprovimento.
COBRANÇA

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c repetição. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo automotor. Decisão de improcedência.
Assistência judiciária. Deferimento.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Abusividade não comprovada. Desprovimento.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS - Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança. Desprovimento.
REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade não reconhecida. Cobrança permitida. Prestação de serviço comprovada com o gravame registrado no órgão de trânsito. Recurso desprovido no ponto.
SEGURO. Cobrança abusiva. Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Recurso provido no ponto.
TARIFA DE CADASTRO. Previsão contratual expressa. Admissibilidade. Tarifa admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). Recurso desprovido no ponto.
Recurso parcialmente provido.